Tribunal: STF
Processo: ARE 1601890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 181, fl. 1): 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. ESTIMATIVA FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. Recurso do Município que envolve a instauração de processo administrativo em que assegurado o contraditório, decorrente da interpretação da tese firmada pelo e. STJ ao apreciar o Tema Repetitivo 1113. 2. Caso dos autos em que o ente municipal logrou êxito em demonstrar que efetivamente houve a instauração de processo administrativo em que possibilitado pedido de reestimativa e a apresentação de recurso pela parte autora. Contribuinte devidamente notificado do resultado da Reclamação. 3. Uma vez constatado que restaram assegurados a ampla defesa e o contraditório através dos procedimentos de reclamação e recurso na esfera administrativa, mostra-se regular a estimativa fiscal do Município como base de cálculo do ITBI. Precedentes desta Corte. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PROVIDO.“

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 191), foram rejeitados (Doc. 215).
No Recurso Extraordinário (Doc. 224), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, M.T.S. – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. alega violação ao art. 156, § 2º, I, da CF/1988, bem como à tese fixada por esta CORTE no Tema 796 da repercussão geral, “na medida em que o dispositivo constitucional não condiciona o direito à imunidade do ITBI, em caso de incorporação de imóvel em realização de capital, à verificação da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica adquirente” (Doc. 224, fl. 5).
Afirma que “a incorporação de imóveis em realização de capital não se confunde com fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Ou seja, no caso da Recorrente, é irrelevante a aferição da sua atividade preponderante, eis que se discute a incorporação de imóveis para integralização do seu capital social, portanto, hipótese incondicionada de imunidade do ITBI” (Doc. 224, fl. 8).
Acresce que “mesmo a interpretação equivocada do dispositivo constitucional, compreendendo pela necessidade de aferição da atividade preponderante do adquirente, para fins da imunidade do ITBI na realização de capital com imóveis, não  é capaz de afastar a necessidade de comprovação da efetiva atividade imobiliária como requisito para que se afaste a imunidade. Conforme se observa do acordão recorrido, sequer foi constatada a efetiva atividade imobiliária da Recorrente para justificar o impedimento (equivocado) à imunidade do ITBI” (Doc. 224, fls. 14-15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos que (a) a controvérsia não se enquadra na hipótese tratada no RE 796.376 (Tema 796); (b) incide da Súmula 279/STF (Doc. 244).
No Agravo (Doc. 261), a parte recorrente refuta de todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 244, fls. 5-6):

“No caso em tela, entende a Recorrente que o art. 156, II, § 2º, I da Constituição Federal, garante a imunidade incondicionada do ITBI nos casos de incorporação de imóveis para fins de integralização de capital social. 
Outrossim, importa destacar que sua tese é corroborada no entendimento já manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. 
Em que pese a questão não tenha ficado explícita na tese repetitiva final, compreende-se que ficou esclarecido que a imunidade do ITBI, nestes casos, é incondicionada, tendo constituído fundamento basilar do julgado.
Ora, o fato de a imunidade ser incondicionada, foi determinante para que, naquele caso, fosse reconhecida a imunidade do ITBI na parcela não excedente ao capital integralizado. 
Contudo, importa destacar que a questão sempre foi alvo de grandes discussões na doutrina e jurisprudência, remanescendo relevante até hoje, em especial, por decorrência das diferentes interpretações advindas do julgamento repetitivo. 
Desta feita, o que importa ficar claro, no ponto, é que o tema tem indiscutível relevância, seja do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos dos autos, atendendo as prescrições do § 1º, do art. 1.035, do CPC2 . 
Outrossim, considerando que a matéria vem sendo há muito tempo alvo de diferentes entendimentos nos Tribunais pátrios, compreende-se pela existência de relevante controvérsia, atendendo ao requisito da repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, conforme decidido no juízo de origem, no caso concreto, não cabe a aplicação do Tema 796 da repercussão geral, no qual se fixou tese no sentido de que “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 
Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a imunidade da empresa em relação ao ITBI (Doc. 181, fls. 2-3):

“Inicialmente, consigno que as razões de recurso da parte autora não divergem dos fundamentos da sentença no que tange ao entendimento já sedimentado no precedente oriundo do julgamento do Tema 796 pelo e. STF: (...)
Por oportuno, reproduzo o trecho da sentença quanto ao ponto: 
O Tema 796 referido na exordial, em verdade, não trata da distinção entre as hipóteses de imunidade, mas de tributação do excedente de valor em relação ao capital social - o que foi claramente autorizado no precedente máximo. (...) 
Aliás, analisando a tese de repercussão geral fixada no Tema 796 de que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", entendo que não há relevância para o julgado a questão da imunidade (in)condicionada trazida pelo autor. Não era essa a controvérsia trazida ao julgamento do Pretório Excelso. 
Dessa maneira, ainda merece prestígio a exegese firmada pelo Tribunal de Justiça do RS, o qual entende que a referida imunidade é condicionada à aferição da atividade preponderante, conforme expressamente estipulado nos art. 36 e 37 do CTN, sobre os quais, saliente-se, não houve menção de não recepção pela Carta Magna. 
Portanto, inexistindo receita operacional, conforme constatado pelo Município em processo administrativo e que também é fato confessado pela autora, que afirma na inicial que sua receita preponderante advém de equivalência patrimonial e aplicações financeiras, assemelha-se à inatividade e, estando a empresa inativa, não há como ser verificada a atividade preponderante, não fazendo jus à imunidade do art. 156, §2°, da Constituição Federal. 
(...)
No caso dos autos, entendo que o Município logrou êxito em demonstrar que efetivamente houve a instauração de processo administrativo em que possibilitado pedido de reestimativa e a apresentação de recurso pela parte autora (vide evento 1, PROCADM8 - evento 1, PROCADM11 ). Com efeito, assim constou do auto de lançamento: 
Fica(m) o(s) sujeito(s) passivo(s) acima identificado(s) intimado(s) a recolher à Fazenda Municipal o total do crédito tributário acima indicado, calculado em 04/10/2021, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência desta, ou a reclamar desta imposição em igual prazo. O crédito tributário acima indicado tem validade de cálculo até 29/10/2021. O não atendimento desta implicará na inscrição em dívida ativa para efeito de cobrança amigável ou judicial, nos termos da legislação em vigor, com os acréscimos cabíveis. Por conseguinte, vale este instrumento como ato de regular intimação do lançamento definitivo para inscrição em dívida ativa. No exercício da função de Agente Fiscal da Receita Municipal, lavrei o presente Auto de Lançamento, que vai assinado por mim e será apresentado à autoridade administrativa competente. 
Posteriormente, consta informação no sentido de que “O contribuinte foi notificado do Resultado da Reclamação, processo nº 21.0.000110846-5 em 17/01/2022 conforme Aviso de Recebimento 17292476 e protocolou o presente expediente em 03/02/2022 conforme documento 17278960”, referindo-se ao Recurso Voluntário apresentado (evento 1, PROCADM10). 
Logo, uma vez constatado que restaram assegurados a ampla defesa e o contraditório através dos procedimentos de reclamação e recurso na esfera administrativa, mostra-se regular a estimativa fiscal do Município como base de cálculo do ITBI.
(…)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao apelo da autora e dar provimento ao apelo do réu para julgar improcedente a demanda. Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial e condeno a autora ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, consoante disciplina o art. 85, § 2º, do CPC.”

Como se vê, o Tribunal a quo, com base no contexto fático probatório dos autos, concluiu que a empresa não faz jus à imunidade do ITBI, uma vez que sua receita decorre preponderantemente de equivalência patrimonial e aplicações financeiras, assemelhando-se à inatividade e, estando a empresa inativa, não é possível determinar a atividade preponderante.
Desse modo, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. ART. 146, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante da pessoa jurídica, para fins de aplicação da imunidade aplicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes.
2. Art. 146, II, da CF. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.255.007-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.935-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 
1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária.
2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685.346-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/11/2013)

No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1462457/SP, DJe de 25/10/2023; ARE 1443959/ DF, DJe de 26/7/2023; e RE 1353731/SP, DJe de 18/11/2021, todos de minha relatoria; e ARE 1359917/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/7/2022.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente